Tribunal: STJ
Processo: 0710194-77.2022.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2057632 - DF (2023/0076473-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: NORMA MARIA MALTA MACHADO
ADVOGADA
: ADRIANA NAZARÉ DORNELLES BRITTO - DF010611
AGRAVADO
: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
ADVOGADOS
: FRANCISCO CARLOS CAROBA - DF003495
JULIANA ALVES CAROBA FERREIRA - DF021470
EMENTA
DIREITO
CIVIL.

AGRAVO
INTERNO.
PRESCRIÇÃO
EM
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial, o qual buscava reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de indenização por
doença grave em contrato de seguro de vida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial do prazo prescricional para
a ação de cobrança de indenização em contrato de seguro de vida deve ser a data do
diagnóstico da doença grave ou a data da negativa de pagamento pela seguradora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para ajuizamento de ação do segurado contra a seguradora é de um
ano, contado do conhecimento inequívoco da enfermidade, conforme
§ 1o, inciso
art. 206,
II, alínea , do Código Civil.
b
4. A análise do termo inicial do prazo prescricional demandaria revolvimento fático-
probatório, vedado pelas Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
5. As decisões de origem observaram corretamente o
§ 1o, inciso II, alínea
, do
art. 206,
b
Código Civil, as Súmulas n. 101 e 278/STJ e a jurisprudência dominante do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Recurso de agravo interno improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54035008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:37:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 14513ee1-b0a8-4482-9a66-fd7fc1efdba2

1. O prazo prescricional para ação de cobrança de indenização em contrato de seguro de
vida é de um ano, contado do conhecimento inequívoco da enfermidade.
2. A análise do termo inicial do prazo prescricional não pode demandar revolvimento
fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados:
CC,
§ 1o, II, .
art. 206,
b
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp 331.509/RN,
01.10.2015; STJ, AgRg no
Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
AREsp 250.586/SP,
em 03.12.2013.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54035008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:37:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 14513ee1-b0a8-4482-9a66-fd7fc1efdba2

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2057632 - DF (2023/0076473-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: NORMA MARIA MALTA MACHADO
ADVOGADA
: ADRIANA NAZARÉ DORNELLES BRITTO - DF010611
AGRAVADO
: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
ADVOGADOS
: FRANCISCO CARLOS CAROBA - DF003495
JULIANA ALVES CAROBA FERREIRA - DF021470
EMENTA

DIREITO
CIVIL.

AGRAVO
INTERNO.
PRESCRIÇÃO
EM
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial, o qual buscava reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de indenização por
doença grave em contrato de seguro de vida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial do prazo prescricional para
a ação de cobrança de indenização em contrato de seguro de vida deve ser a data do
diagnóstico da doença grave ou a data da negativa de pagamento pela seguradora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para ajuizamento de ação do segurado contra a seguradora é de um
ano, contado do conhecimento inequívoco da enfermidade, conforme
§ 1o, inciso
art. 206,
II, alínea , do Código Civil.
b
Documento eletrônico VDA52110159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:09
Código de Controle do Documento: 99561a0d-c1fb-4bf8-96d7-a98ecdc0dc5c

4. A análise do termo inicial do prazo prescricional demandaria revolvimento fático-
probatório, vedado pelas Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
5. As decisões de origem observaram corretamente o
§ 1o, inciso II, alínea
, do
art. 206,
b
Código Civil, as Súmulas n. 101 e 278/STJ e a jurisprudência dominante do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Recurso de agravo interno improvido.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional para ação de cobrança de indenização em contrato de seguro de
vida é de um ano, contado do conhecimento inequívoco da enfermidade.
2. A análise do termo inicial do prazo prescricional não pode demandar revolvimento
fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados:
CC,
§ 1o, II, .
art. 206,
b
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp 331.509/RN,
01.10.2015; STJ, AgRg no
Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
AREsp 250.586/SP,
em 03.12.2013.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por NORMA MARIA MALTA
MACHADO contra decisão monocrática de minha relatoria que apreciou recurso especial
interposto com o objetivo de reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS assim ementado (fl. 220):

CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE
COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA.
PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO.
CÓDIGO CIVIL.
ART. 206,
1. O prazo prescricional aplicável aos contratos de seguro é
anual, conforme dispõe o artigo 206, §1o, II, b, do Código
Civil, contado a partir da ciência do evento danoso. 2. O fato
gerador da pretensão é o diagnóstico da doença grave. 3.
Recurso não provido
Documento eletrônico VDA52110159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:09
Código de Controle do Documento: 99561a0d-c1fb-4bf8-96d7-a98ecdc0dc5c

A decisão agravada não conheceu do recurso especial da agravante nos
seguintes termos (fl. 271):
Isso posto, alterar as conclusões do acórdão recorrido como
pretende a recorrente, no sentido de alterar o termo inicial do
prazo prescricional e afastar a ocorrência da prescrição da
pretensão, encontra óbice nas Súmulas n. 7 e 83/STJ, que
obstam o conhecimento do recurso especial tanto pela alínea
"a" do permissivo constitucional quanto pela alínea "c":
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO.
APLICAÇÃO
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE.
REVISÃO DAS
SÚMULA 83/STJ.
CONCLUSÕES
ESTADUAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS.
DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido
decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa,
incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais
interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo
constitucional. Precedentes. 2. A revisão das conclusões
estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento do
acervo fáticoprobatório dos autos, providência vedada no
âmbito do recurso especial, ante o óbice da
3.
Súmula 7/STJ.
Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4.
Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 1.912.178/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
18/5/2021,
grifo meu.)
24/5/2021,
No mesmo sentido, confiram-se precedentes: AREsp n.
1.872.582, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 21/9/2021;
AREsp n. 1.140.624, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
DJe de 26/5/2021.

Aduz a agravante que:

"Escopo do presente Agravo é a reforma da decisão
monocrática proferida, a qual não conheceu do recurso
Especial o qual traz a matéria da – Prescrição Anua – fato
gerador da pretensão:
Há discussão gira em torno da correta interpretação do artigo
206, § 1.o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil.
A prescrição em matéria securitária fora inicialmente
amparada pelo Código Civil de Código de 1916, em seu
artigo 178, § 6o, inciso II, que deu origem a súmula 278, deste
Documento eletrônico VDA52110159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:09
Código de Controle do Documento: 99561a0d-c1fb-4bf8-96d7-a98ecdc0dc5c

Colendo Tribunal (STJ), com a interpretação que o prazo
prescricional tinha sua contagem quando da violação do
direito, ou seja, quando da data do sinistro.
No entanto, com a entrada em vigência do Código Civil de
2002, no seu artigo 206, § 1o, inciso II, inciso b, o termo a
quo da prescrição é a data da negativa do pagamento por
parte da seguradora, salvaguardando a tese actio nata
defendida por esta Corte.
A tese firmada é no sentido que não basta ter um direito,
mas sim a violação deste, que somente ocorre quando da
negativa perpetrada pela seguradora, como veremos nos
fatos e fundamentos adiante expostos: (...)(fls. 278-279,
"
grifos originais.)

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contrarrazões às fls. 295-301.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de ação de cobrança interposta por NORMA MARIA MALTA
MACHADO contra SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. para
recebimento de indenização prevista em contrato de seguro firmado com a ré, em
decorrência de diagnóstico de doença grave.
Em primeiro grau de jurisdição, foi reconhecida a prescrição da pretensão,
com a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do
do
art. 497, inciso II,
CPC (fls. 157- 159).
Em sede recursal, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo da ora
agravante, sob o entendimento de que o fato gerador da pretensão é o diagnóstico da
doença grave, concluindo pela ocorrência de prescrição (fls. 220-226), o que ensejou a
interposição de recurso especial.
Monocraticamente, não conheci do recurso interposto, salientando que o
entendimento acerca da prescrição adotado pelo Juízo de origem e pela segunda instância
era condizente com a interpretação dada pelo STJ ao
§ 1o, inciso II, alínea
, do
art. 206,
b
CC, colacionando, para tanto, julgados pertinentes acerca do tema em debate, bem como
fazendo referência ao teor das Súmulas n. 101 e 278/STJ.
Por conseguinte, adotando a moldura fática disposta pelo Tribunal de origem
(fl. 221), concluí que a análise do termo inicial do prazo prescricional demandaria
revolvimento fático-probatório, vedado pelas Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Pois bem.
Documento eletrônico VDA52110159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:09
Código de Controle do Documento: 99561a0d-c1fb-4bf8-96d7-a98ecdc0dc5c

Tenho que as razões trazidas pela agravante não são capazes de modificar as
conclusões por mim alcançadas na decisão agravada.
Nesse sentido, reitero que as decisões de origem, tanto a sentença quanto o
acórdão proferido em segundo grau de jurisdição, observaram de maneira escorreita o
§ 1o, inciso II, alínea
, do CC, as Súmulas n. 101 e 278/STJ e a jurisprudência
art. 206,
b
dominante deste STJ, ao concluírem que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação
do segurado contra a seguradora é de um ano a contar do conhecimento inequívoco da
enfermidade por parte do segurado.
A respeito, colaciono as seguintes decisões:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA
EM GRUPO. CLÁUSULA INDENIZATÓRIA POR
DOENÇA GRAVE. OFENSA AO
DO CPC.
ART. 535
INEXISTÊNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
VIA TELEFONE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.
COMUNICAÇÃO À SEGURADORA E PAGAMENTO
PARCIAL DA INDENIZAÇÃO APÓS O DECURSO DE
TODO O PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EM RELAÇÃO À DIFERENÇA ENTRE O
VALOR RECEBIDO E O PLEITEADO. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. Não se constata a alegada violação ao
do CPC, na medida em que a eg. Corte de origem
art. 535
dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas. 2. A jurisprudência do STJ pacificou-se no
sentido de que o termo inicial do prazo prescricional, na
ação de indenização, é a data em que o segurado teve
ciência
inequívoca
da
incapacidade
laboral
(
e que o pedido referente ao pagamento
Súmula 278/STJ)
de indenização pela seguradora suspende o prazo de
prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão (
. 3. A Corte local, analisando o acervo
Súmula 229/STJ)
probatório dos autos, concluiu que o recorrente teve
ciência de sua incapacidade em
e não
27/1/2009
comprovou ter feito nenhuma comunicação à seguradora
em meados de março de 2009, ao contrário do alegado.
Assim, quando a seguradora tomou ciência do sinistro, em
entendeu-se que já havia transcorrido todo o
10/2/2010,
prazo prescricional de um ano, previsto no
§1o,
art. 206,
4. Considerando que o pagamento
II, "b", do CC/2002.
realizado pela Seguradora, ainda que eventualmente realizado
a menor, ocorreu após o decurso de todo o prazo
prescricional, não há falar em direito do autor de pleitear a
diferença entre o valor recebido e o que entende devido. 5. A
alteração das premissas fáticas utilizadas pelo acórdão
recorrido, no sentido de que a comunicação do sinistro à
seguradora ocorreu em momento anterior, por meio de
ligação telefônica, implica o revolvimento dos fatos e das
circunstâncias da causa, o que encontra óbice na Súmula 7 do
Documento eletrônico VDA52110159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:09
Código de Controle do Documento: 99561a0d-c1fb-4bf8-96d7-a98ecdc0dc5c

STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg
no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 331.509/RN,
Quarta Turma, DJe de 1o/10/2015, grifo meu.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ARTIGO 544
DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL
DECORRENTE
DE
INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE SEGURO DE
VIDA EM GRUPO (RESCISÃO UNILATERAL PELA
SEGURADORA
APÓS
RENOVAÇÃO
SUCESSIVA
DURANTE TRINTA ANOS) - DECISÃO NEGANDO
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS
SEGURADOS. 1. Prazo prescricional para exercício da
pretensão de cobrança de indenização por dano moral
decorrente da recusa da seguradora em renovar contrato
de seguro de vida. Lapso ânuo em atenção ao disposto no
artigo 206, § 1o, inciso II, do Código Civil de 2002.
Inaplicabilidade do prazo trienal atinente aos casos em
que se postula reparação civil (artigo 206, § 3o, inciso V,
do Codex vigente). Outrossim, a responsabilidade civil
decorrente de inadimplemento contratual não se
assemelha àquela advinda de danos causados por fato do
produto ou do serviço (acidente de consumo), cujo prazo
prescricional para exercício da pretensão à reparação é o
quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do
Consumidor. Precedentes de ambas as Turmas de Direito
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
Privado.
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 250.586/SP,
Turma, DJe de
)
3/12/2013.

Ademais, compulsando o acórdão de segundo grau de jurisdição, nota-se que
a ciência inequívoca do fato gerador da indenização securitária, qual seja, a doença grave,
ocorreu ao menos em
e que o envio da documentação para abertura de sinistro
19/10/2019,
só foi realizado em
mais de dois anos após a ciência do diagnóstico de câncer
23/12/2021,
(fl. 221).
Dessa forma, alterar as conclusões do acórdão recorrido como pretende a
recorrente, no sentido de alterar o termo inicial do prazo prescricional e afastar a ocorrência
da prescrição da pretensão, encontra óbice nas Súmulas n. 7 e 83/STJ, que obstam o
conhecimento do recurso especial tanto pela alínea "a" do permissivo constitucional quanto
pela alínea "c":

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO.
APLICAÇÃO
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE.
REVISÃO DAS
SÚMULA 83/STJ.
Documento eletrônico VDA52110159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:09
Código de Controle do Documento: 99561a0d-c1fb-4bf8-96d7-a98ecdc0dc5c

CONCLUSÕES
ESTADUAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS.
DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido
decidido em consonância com a jurisprudência desta
Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos
especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do
permissivo constitucional. Precedentes. 2. A revisão das
conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o
revolvimento do acervo fáticoprobatório dos autos,
providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o
3. Razões recursais insuficientes
óbice da Súmula 7/STJ.
para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
REsp n. 1.912.178/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
grifo meu.)
18/5/2021,
24/5/2021,

Em sentido semelhante, confiram-se precedentes: AREsp n. 1.872.582,
Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de
e AREsp n. 1.140.624, Ministro Paulo de
21/9/2021,
Tarso Sanseverino, DJe de 26/5/2021.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA52110159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:09
Código de Controle do Documento: 99561a0d-c1fb-4bf8-96d7-a98ecdc0dc5c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.057.632 / DF
Número Registro: 2023/0076473-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07101947720228070001 7101947720228070001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NORMA MARIA MALTA MACHADO
ADVOGADA
: ADRIANA NAZARÉ DORNELLES BRITTO - DF010611
RECORRIDO
: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
ADVOGADOS
: FRANCISCO CARLOS CAROBA - DF003495
JULIANA ALVES CAROBA FERREIRA - DF021470
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NORMA MARIA MALTA MACHADO
ADVOGADA
: ADRIANA NAZARÉ DORNELLES BRITTO - DF010611
AGRAVADO
: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
ADVOGADOS : FRANCISCO CARLOS CAROBA - DF003495
JULIANA ALVES CAROBA FERREIRA - DF021470
TERMO
Documento eletrônico VDA54006348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:51
Código de Controle do Documento: 7943b362-4aa9-4aee-a32a-31d6db8dc0be

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:51
Código de Controle do Documento: 7943b362-4aa9-4aee-a32a-31d6db8dc0be